Tribunal: TJPA
Processo: 0011173-77.2016.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0011173-77.2016.8.14.0104
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO
APELANTE: DOUGLAS FRANÇA MARTINS
DEFENSOR PÚBLICO: EDUARDO FONTES DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 29 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0011173-77.2016.8.14.0104
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO
APELANTE: DOUGLAS FRANÇA MARTINS
DEFENSOR PÚBLICO: EDUARDO FONTES DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Douglas França Martins, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal, por 03 (três) vezes, com a incidência, portanto, do artigo 70 do mesmo diploma repressivo.

Na peça acusatória (fls. 02 a 06), narra o
dominus litis,
em suma, que no dia 15/12/2016, por volta das 15h, na praça São Cristóvão, conhecida como ¿Praça do Creu¿, no município de Breu Branco, o apelante e um comparsa ainda não identificado, com unidade de desígnios e previamente ajustados entre si, subtraíram os celulares das vítimas Daniel Soares Roque, Gabriel Soares Roque e Ronaldo Soares da Silva, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo.

Relata, ainda, o
Parquet
, que, acionada a Polícia Militar, o apelante e seu comparsa foram achados em uma casa abandonada - sendo que este conseguira fugir e com o outro foram encontrados o simulacro de arma utilizado na conduta criminosa, o telefone da vítima Gabriel e a capa do celular do ofendido Ronaldo.

Conta, por fim, que, na Delegacia de Polícia Civil, as vítimas reconheceram o apelante e lhes foram restituídos os objetos recuperados.

Houve o recebimento da denúncia (fl. 60).

E audiência, oportunizou-se a resposta à acusação, preferindo a defesa manifestar-se a respeito do mérito em outro momento, colheram-se os depoimentos das vítimas e de 03 (três) testemunhas, assim como se interrogaram o apelante (fls. 76 a 84).

As partes apresentaram memoriais. O Ministério Público voltou-se para a condenação do apelante (fls. 85 a 88). Este, por sua vez, arguiu absolvição nos termos do artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, exclusão da majorante do emprego de arma e reconhecimento da participação de menor importância (fls. 92 a 99).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o apelante à reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (fls. 101 a 107).

Nas razões recursais, suscitou o apelante necessidade de reforma da sentença para absolvê-lo por falta de provas de autoria ou para corrigir a dosimetria da pena a ele imposta (fls. 120 a 130).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da decisão recorrida (fls. 133 a 139).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 141).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido, parcialmente, o apelo: com relação à individualização da punição (fls.145 a 151).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 21 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Assiste razão à defesa do apelante: necessária é a reforma da sentença para absolvê-lo
por falta de provas da autoria delitiva
.

Faz-se imperiosa a fiel transcrição, abaixo, de excerto do ato ora recorrido (fls. 102 a 105):
Não há dúvida quanto à prática do crime de roubo praticado pelo denunciado. A materialidade delitiva do crime de roubo está configurada, notadamente, pelos depoimentos das vítimas, assim como pelo auto de apresentação, apreensão e entrega de fls. 37 e 38 dos autos.
O réu negou a prática do crime, afirmando que se entregou à polícia porque não tinha nenhuma relação com o fato, conforme transcrição dos interrogatórios abaixo:
¿que os fatos não são verdadeiros; que se entregou à polícia porque não devia; que quem roubou foi a pessoa que fugiu; que estava em um quintal baldio com o ¿Pow¿; que ¿Pow¿ fugiu e o depoente não fugiu porque não devia nada; que estava fumando maconha no terreno baldio; que o depoente estava segurando o celular da vítima, enquanto ¿Pow¿ enrolava a maconha; que o seu conhecido ¿Pow¿ estava com a arma de brinquedo e não sabia que ele estava com a arma; que estava com o braço cheio de ferro e tirou esses dias no presídio; que não tinha como ¿enquadrar¿ três homens com uma só mão; que não cometeu o roubo; que não existem provas contra à sua pessoa; que topou com ¿Pow¿ depois que saiu do cabeleireiro, e este lhe chamou pra ir fumar maconha; que fuma maconha desde os 14 anos de idade; que reside com sua mãe no bairro do Vilela; que já passou uns dias na casa da sua tia, mas que fica mais tempo na roça com sua mãe; que está pagando pelo crime de ¿Pow¿; que não sabe o nome de ¿Pow¿; que não estava trabalhando e nem estudando quando foi preso; que foi ¿Pow¿ quem tinha a maconha; que ¿enxerga¿ ¿Pow¿ nas ruas e já bebeu com ele em festas; que já foi muito ¿errada¿ quando tinha uns 15 anos, por aí; que quando tinha 15 anos roubava demais; que roubava no ¿155¿ e não usava arma de fogo; que já foi apreendido quando era adolescente; que já foi apreendido por roubo e briga; que só dormia na DEPOL e no outro dia era solto; que depois que completou 18 anos é a primeira vez que foi preso; que não é verdade que o depoente estava na esquina esperando ¿Pow¿.
As vítimas narraram de forma veemente como foram abordados pelos acusados, senão vejamos:
(Daniel Soares Roque)
¿que no dia dos fatos estava na praça do creu, por volta das 15h; que estava na companhia de seu irmão e seu primo; que foi abordado por uma pessoa, e conseguiu visualizar o rosto da pessoa que lhe abordou, e também uma tatuagem que este tinha na perna esquerda; que na hora do assalto o acusado puxou a blusa e mostrou uma arma e supôs ser uma arma de verdade; que o acusado roubou o celular da vítima SAMSUNG e do seu primo um LG K-10; que durante a abordagem o denunciado falou: ¿passa o celular, vagabundo, perdeu!¿; que visualizou que o denunciado saiu do local na companhia de outra pessoa que estava na esquina; que era o denunciado que estava na esquina e que foi encontrado na posse do celular do irmão do depoente; que um popular que viu o assalto acionou a polícia; que a polícia foi acionada mas só localizou o denunciado, o qual foi encontrado em sua casa de posse do celular; que confirma em audiência que Douglas saiu do local do fato na companhia da pessoa que abordou e efetuou o assalto; que não tem conhecimento que foi encontrado alguma arma com Douglas; que lhe apresentaram na delegacia uma arma, que de acordo encontrada com Douglas; que soube na DEPOL que a arma era de brinquedo e quem passou para Douglas a arma foi a pessoa que fez a abordagem; que a pessoa que lhe roubou está solto e que já viu este transitando em via pública; que não recuperou o seu celular¿.
(Gabriel Soares Roque)
¿que é vítima nos presentes autos; que estava na praça do creu junto com seu primo e seu irmão; que era por volta das 15h às 16h; que no momento do assalto foi abordado por uma pessoa; que no momento do assalto a pessoa que fez a abordagem levantou a blusa e mostrou uma arma com as cores do exército e prata; que foi anunciado o assalto sendo verbalizado: ¿passa o celular, vagabundo¿; que um dos celulares roubados foi o do depoente; que o referido assaltante estava de ¿cara limpa¿; que fez a abordagem sozinho; que após sair do local o assaltante saiu sozinho; que quando o assaltante saiu do local, este encontrou com uma pessoa na esquina e os dois saíram correndo junto do local; que a testemunha, seu irmão e seu primo saíram correndo atrás; que durante a perseguição os dois entraram em uma casa; que conseguiram prender apenas Douglas; que o celular do depoente estava com Douglas; que reconheceu o seu aparelho celular; que a capa do celular do seu primo também foi encontrado com o denunciado; que o denunciado foi preso com a mesma roupa que utilizava no momento que saia correndo do local; que ratifica que não foi Douglas que fez a abordagem, este só saiu do local e estava com o celular da vítima; que as outras vítimas também reconheceram o denunciado como sendo a pessoa que fugiu junto com o terceiro que fez a abordagem; que somente o celular do depoente foi recuperado, os outros celulares, não. As perguntas da defesa, respondeu: que correu atrás do assaltante, porque seu primo percebeu que a arma utilizada seria de brinquedo. As perguntas da MM. Juíza, respondeu: que já conhecia Douglas; que já jogou bola uma vez com Douglas; que conhece Douglas só de vista e não tem nenhuma relação de amizade¿.
(Ronaldo Soares da Silva)
¿que é vítima e estava na pracinha do creu com seus dois primos Gabriel e Daniel; que apenas uma pessoa abordou as vítimas; que a pessoa que fez a abordagem levantou a blusa, mostrou uma arma e disse: ¿passa o celular, vagabundo¿; que o assaltante levou 03 celulares; que quando o assaltante correu, percebeu que a arma era de brinquedo foi pegar sua moto para ir atrás do assaltante; que não viu o acusado Douglas no local do fato; que após acionarem a polícia, esta localizou Douglas que estava na posse do celular do Gabriel; que não foi encontrado o celular da vítima; que a arma utilizada no crime estava com Douglas; que no local do fato, o denunciado disse que estava com os objetos e que em razão de ter sido chamado para fumar; que seu celular não foi recuperado; que a pessoa que fez a abordagem não foi presa; que depois do assalto não viu mais o assaltante; que ainda hoje está pagando as parcelas do celular roubado que não foi recuperado. As perguntas da defesa, respondeu: que Douglas foi preso um quarteirão do local onde o assalto se deu. Sem perguntas da MM. Juíza¿.
As testemunhas arroladas na denúncia, policiais militares, ratificaram os depoimentos dados perante à autoridade policial, descrevendo como tomaram conhecimento do fato e como efetuaram a prisão do acusado, senão vejamos:
(Hilário Alves de Almeida)
¿que foram acionados pelas vítimas sobre um assalto na praça do creu, via telefone; que se dirigiram com as vítimas até um terreno onde estavam o acusado e outra pessoa usando drogas; que o que estava com o acusado pulou o muro e fugiu; que não se recorda o que foi encontrado com o acusado¿.
(Márcio da Silva Caluetê)
¿que estava na guarnição que efetuou a prisão do acusado; que estavam em roda quando foram acionados pelas vítimas e estas disseram que foram assaltadas e que os assaltantes estavam escondidos dentro de um terreno; que sua guarnição foi até o local e localizou o denunciado, tendo o outro comparsa conseguido se evadir; que foi encontrado com o denunciado o celular de uma das vítimas e que no momento da abordagem este disse que estava no local comemorando o sucesso do assalto; que as vítimas reconheceram o denunciado como tendo participado do crime; que o denunciado ainda tentou se justificar, dizendo que teria sido chamado por seu comparsa apenas para fumarem; que foram três vítimas do assalto; que Douglas é conhecido da polícia e ¿tocava o terror¿ no bairro que morava, ameaçando as pessoas, andava armado no meio da rua e da muito trabalho para a polícia e dessa vez conseguiram detê-lo. As perguntas da defesa, respondeu: que acha que foi a arma de brinquedo e um celular da vítima que estava de posse do denunciado¿.
Portanto, diante do confronto dos depoimentos dados em juízo e perante à Autoridade Policial, somado aos autos de apresentação e apreensão e entrega de fls. 37 e 38 dos autos, é possível concluir que o réu DOUGLAS FRANÇA MARTINS praticou o crime de roubo em face das vítimas Daniel Soares Roque, Gabriel Soares Roque e Ronaldo Soares da Silva, em concurso formal, uma vez que, o réu, mediante uma só ação, praticou três roubos em face de três vítimas diferentes. No caso, a prova produzida nos autos, além da indiciária, aceita pela jurisprudência quando há amparo no conjunto probatório, foram capazes de comprovar a prática do crime de roubo. No presente caso, o acusado, juntamente com um comparsa não identificado, subtraiu objetos das vítimas, em plena via pública, utilizando um simulacro de arma de fogo para constranger as vítimas, sendo que um dos acusados empreendeu fuga e outro foi preso pelos policiais, ainda de posse da arma e dos objetos, o que permite concluir o reconhecimento do crime roubo, praticado com o uso de arma de fogo e em concurso de pessoas

Alguns pontos precisam ser elencados.

Um.
As narrativas das vítimas mantiveram-se coerentes e harmônicas desde a fase inquisitorial.

Dois.
Todas as vítimas ressaltaram que o apelante não efetuara a abordagem de ameaça e de subtração de seus bens.

Três.
Apenas duas vítimas, Daniel e Gabriel, viram o apelante em uma esquina, onde o agente que lhes subtraíra os bens sob violenta ameaça encontrara com aquele e, juntamente, saíra correndo.

Quatro.
O relato do apelante permanece, também, o mesmo, desde quando ouvido pela autoridade policial, justificando o porquê de ser encontrado com o agente da subtração sob violenta ameaça, a
res furtiva
, o simulacro de arma de fogo e uma arma branca: em razão do convite feito por tal pessoa a ele para consumir droga.

Cinco.
Os fatos expostos na denúncia não condisseram com os expressos pelas vítimas no que se refere à conduta do apelante. Em tal peça, conquanto se discorrera quanto ao artigo 29 do Código Penal, no sentido de que aquele deveria responder pela prática do crime na medida da sua participação, não se descrevera que ele, simplesmente, fora avistado por duas das vítimas em uma esquina logo após a iniciada fuga de quem as ameaçara e lhes subtraíra os bens.

Seis.
Os policiais militares não presenciaram o crime em si.

Sete.
A magistrada sentenciante frente à análise dos depoimentos judiciais não levou em conta a questão enfatizada, inclusive pela defesa, desde seus memoriais, de que o apelante não atuara, diretamente, conforme os verbos do tipo e de que não havia provas suficientes do envolvimento daquele na prática delituosa. Sequer a alegada participação de menor importância foi considerada na sentença.

Oito.
O ponto em destaque também não foi enfrentado,
diretamente
, em contrarrazões (fls. 133 a 139), nem mesmo no parecer da Procuradoria de Justiça (fls. 145 a 151).

Nove.
Não houve, enfim, a comprovação de que o apelante contribuíra para a prática do evento típico, roubo, ou mesmo que houvera prévio ajuste para tanto.

Assim sendo,
data maxima venia

ao labor do juízo
a quo
,

entendo que o apelante deve ser absolvido com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal,
in verbis
: ¿O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal¿.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 15. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016):
Inexistência de prova da concorrência do réu:
a hipótese retratada neste inciso evidencia a existência de um fato criminoso, embora não se tenha conseguido demonstrar que o réu dele tomou parte ativa. Pode haver coautores responsabilizados ou não. A realidade das provas colhidas no processo demonstra merecer o acusado a absolvição, por não ter construído um universo sólido de provas contra a sua pessoa.

Para melhor fundamentar, eis a respeito, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Turma:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO INTERPOSTO PELA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS APELADOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA, DE FORMA CLARA E PRECISA, SER ELES OS AUTORES DO LATROCÍNIO. TANTO É CRISTALINA A AUSÊNCIA DE PROVAS QUE O DOMINUS LITIS E O PARQUET NESTA INSTÂNCIA SÃO PELA MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(2019.04513697-22, 209.106, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-01)
EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. PROVA ORAL COLHIDA AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SUGERE QUE A DROGA ESCONDIDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA APELADA PERTENCIA A SEU EX MARIDO, QUE FUGIU TÃO LOGO PERCEBEU A CHEGADA DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A DROGA E A RECORRIDA. APELADA QUE DESENVOLVE ATIVIDADE LÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. A sentença absolutória, apesar de citar o art. 386, inciso V do CPPB, abraçou a tese de insuficiência de provas para a condenação. Sabe-se que esta tese consagra o princípio do in dubio pro reo, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a sentença absolutória; II. Na hipótese, há que se cotejar a versão da defesa e da acusação com os depoimentos das testemunhas. A versão da defesa acatada pelo julgador é a de que a droga apreendida não pertencia a apelada, mas sim a seu ex-marido que estaria passando alguns dias na residência, por estar desempregado. A apelada, que sequer tinha conhecimento da presença do entorpecente em sua residência, não obstaculizou a entrada dos policiais que, em verdade, procuravam por seu marido. Todavia, como ele havia logrado êxito em fugir, achou por bem leva-la presa. Cotejando tais declarações com o depoimento da testemunha Raimundo Antônio Gemaque de Lima, observa-se que é verossímil a versão de que a apelada não se dedicava ao tráfico de drogas como afirmado pela acusação. Deveras, a testemunha que é vizinho da recorrida, de forma contundente, declarou que ela nunca se dedicou a mercancia de entorpecente e que não havia noticia dessa atividade naquele logradouro. No mais, corroborou a tese da defesa de que a apelada comercializava roupas para sustentar a si e que os policiais, em verdade, procuravam seu marido, por quem pairava a suspeita de crime. A dúvida quando a autoria do delito se torna maior ao observamos os depoimentos dos policiais Josimar Rodrigues Brabo e Olimar Lima de Souza, que efetuaram a prisão em flagrante. Ambos declararam que o marido da recorrida se evadiu tão logo presenciou a chegada dos policiais, contudo, ela permaneceu inerte no local, sem empreender fuga e ainda colaborou com a polícia, ajudando a localizar o entorpecente. Ademais, em seu depoimento, o policial Josimar Brabo foi claro quando relatou que no local não havia qualquer apetrecho capaz de indicar tratar-se de comercialização de droga; III. A tese da defesa se encontra coesa e amparada pelas provas dos autos. Há forte indício de que a droga pertencia, em verdade, ao marido da recorrida, tanto que ele empreendeu fuga no momento do flagrante, enquanto a apelada permaneceu no local sem nada temer. A recorrida não registra passagens pela polícia, confirmando a versão de que retira o seu sustento da venda de roupas e não do comércio de drogas. Sabe-se que em direito penal a autoria do crime não se presume, prova-se. Não foi demonstrado satisfatoriamente o liame subjetivo entre a droga e a apelada. A dúvida sempre leva a absolvição. Do contrário, chancela-se a responsabilidade penal objetiva, que é inadmissível no Estado de Direito. Recurso improvido, acompanhando o parecer do custos legis. Unânime;
(2019.03729048-70, 208.036, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-12)

Em suma: Não obstante o convencimento de que o apelante se encontrava em uma esquina da onde partira juntamente com o autor direto do roubo majorado, isso não configura o bastante para a convicção de que houvera qualquer contribuição daquele para o fato delituoso ou propósito previamente ajustado entre ambos. Isso não fora observado em primeiro grau. Remanesce a dúvida a respeito e ela deve pender a favor do réu,
data maxima venia
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, absolvendo o apelante por não existir prova suficiente de ter ele concorrido para a infração penal (artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal), expedindo-se o competente alvará de soltura.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator